Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E EM DEPOIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS DELITOS. MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e testemunhas são compatíveis com os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestado pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que possa ocorrer.
3. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. Assim, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial, de modo que, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
4. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a concessão de tratamento punitivo mais brando. Por conseguinte, salvo hipóteses específicas, essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula n. 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP).
5. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido.